Tribunal: CARF
Processo: 11634.000619/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000619/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.937 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
VANDOCIR JOSÉ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
EMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Com o advento da Portaria RFB n. 11.371, de l2 de dezembro de 2007, foi
instituído o Mandado de Procedimento Fiscal Eletrônico (MPF-e), cuja ciência
de emissão consta comprovada nos autos.
O MPF é mero instrumento de controle administrativo e eventuais falhas ou
vícios na sua emissão ou prorrogação, que não se verifica na espécie, não
podem ensejar a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000619/2008-40
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – anos-calendário 2003 e 2004 – no valor total de R$
544.892,72 – constituído em 24/09/2008 – com fulcro em omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 26/02/2008, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 03/02/2009, reclamando, em
apertada síntese, preliminarmente, inexistência de mandado de procedimento fiscal, e, no mérito,
prejudicial de decadência; nulidade da tributação de depósitos bancários pelo IRPF; ilegalidade
da tributação pelo IRPF com base em mera presunção, pois o art. 42, da Lei n° 9.430/96,
representa início de prova favorável à Administração Pública, e não um fim em si mesmo;
comprovação das origens dos recursos movimentados em contas bancárias e da não-exclusão de
valores não-tributáveis da autuação fiscal; e inaplicabilidade da multa de 150%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor compreensão deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física de fls. 180 a 199, que lhe exige R$ 544.842,92 de crédito
tributário, sendo R$ 177.886,52 de imposto, R$ 266.829,78 de multa de oficio
qualificada de 150% e R$ 100.126,62 de juros de mora, calculados até 29/08/2008.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

O lançamento foi decorrente da apuração de omissão de rendimentos, nos anos-
calendário de 2003 e 2004, caracterizada pela existência de depósitos bancários cujas
origens não foram comprovadas, discriminados no Demonstrativo dos Créditos
Efetuados na Conta, fls. 177 a 179, tendo como enquadramento legal o art. 849 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999-
RIR/1999, e o art. 1° da Medida Provisória 22, de 2002, convertida na Lei 10.451, de 10
de maio de 2002, fl. 198.
No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 180 a 190, a autoridade
fiscal informa que o contribuinte foi fiscalizado em decorrência de solicitação do Exmo.
Sr. Juiz da 2a Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba/PR, que compartilhou com a
Receita Federal as provas obtidas judicialmente, inclusive os extratos bancários e cópias
de cheques, fls. 13 a 16.
No documento elaborado pela autoridade autuante é ressaltado que, nos anos-calendário
de 2003 e 2004, o contribuinte ofereceu à tributação rendimentos, R$ 45.920,00 e R$
36.450,00, em valor muito inferior à sua movimentação bancária, R$ 1.159.481,57 e R$
440.345,20, respectivamente, tendo apresentado retificadoras em 19/04/2007 para
incluir valores expressivos de numerários em espécie na declaração de bens dos anos-
calendário de 2001 a 2006, além da alteração dos rendimentos tributáveis e da inclusão
de transações imobiliárias não declaradas anteriormente. Foi constatado que, apesar de
declarar rendimentos tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e não-tributáveis,
no montante de R$ 163.480,18, no período de 1995 a 2001, consignou na declaração
retificadora do ano-calendário de 2002 que, em 31/12/2001, possuía R$ 448.500,00 de
dinheiro em espécie.
Adicionalmente foi enfatizado que o contribuinte, ao ser intimado a justificar a origem
dos créditos existentes em sua conta corrente n° 105.286-1, da agência 053-1 do Banco
Bradesco, nos anos-calendário de 2003 e 2004 - fls. 01 a 06, o contribuinte apresentou
os documentos de fls. 18 a 32: escritura de aquisição de apartamento em 24/05/2002, de
venda de apartamento em 23/05/2003, e três contratos de honorários firmados em
03/01/2001, 11/08/2001 e 08/l l/1999.
Como a autoridade fiscal concluiu que os valores referentes aos contratos firmados em
2000 e 2001 foram recebidos naqueles anos e que não era possível saber a data de
recebimento de R$ 275.000,00 que ficaram pendentes do contrato de 1999, o
contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação do recebimento dos valores
consignados nos documentos apresentados e a confirmar se os valores depositados em
sua conta corrente no Bradesco se referiam a honorários advocatícios auferidos em
decorrência daqueles contratos, fls. 33 a 35.
Também foram solicitados esclarecimentos quanto ao controle de valor e ao motivo de
manter em seu poder as grandes quantias em moeda corrente consignadas nas
declarações retificadoras, dos anos-calendário de 2002 e 2003, apresentadas em 2007.
A autoridade fiscal informou que na resposta apresentada, fl. 37, o contribuinte afirmou
não confiar nas instituições bancárias e que os documentos apresentados comprovariam
os depósitos em sua conta corrente bancária.
No Termo de Verificação Fiscal é salientado que, como o contrato firmado com o Sr.
Darci Souza previa o pagamento de R$ 275.000,00 em data incerta, não comprovada
pelo contribuinte, o referido cliente foi intimado e afirmou ter efetuado o pagamento
entre 2000 e 2001, fls. 38 a 40.
Dessa forma, somente foram aceitos como justificados os valores referentes à venda de
apartamento, consignados nos documentos de fls. 136, 156 a 164 e 167 a 169, enviados
pela Justiça Federal.
A aplicação da multa qualificada de 150% foi decorrente da convicção formada pela
autoridade autuante de que o contribuinte agiu com intenção (dolo) de diminuir os seus
rendimentos tributáveis, efetuando retificação de declarações anteriores para criar uma
ficção (dinheiro em caixa) para justificar os créditos bancários sob fiscalização e
fornecendo documentos de anos anteriores, além de respostas evasivas e protelatórias às
intimações da fiscalização.
Cientificado por via postal, fl. 204, o contribuinte apresentou, em 24/10/2008, a
impugnação de fls. 208 a 230, acatada como tempestiva pelo órgão de origem, fl. 231.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

Suscita nulidade do auto de infração, em razão de suposta ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, alegando que, de acordo com a Portaria RFB n° 4.066/07,
sua presença no processo administrativo seria imprescindível, pois tal instrumento
permitiria ao contribuinte conhecer a exação que lhe está sendo imputada, assegurando-
lhe que o procedimento de apuração se deu nos estritos termos da lei e garantindo-lhe a
“sólida efetivação do contraditório e da ampla defesa". Acrescenta que a ausência de
MPF ou a não comprovação de sua existência implicaria inexistência de procedimento
de fiscalização formalmente instaurado e, conseqüentemente, a nulidade dos atos
subseqüentes, transcrevendo o art. 196 do Código Tributário Nacional - CTN.
Alega decadência dos fatos geradores anteriores a 24/09/2003, com base no art. 150, §
4°, do CTN, afirmando que o fato gerador do imposto de renda de pessoa física é
mensal.
Transcreve o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, mas alega que o lançamento com base em
depósitos bancários vai “de encontro a todas as limitações impostas pelo ordenamento
jurídico em relação à matéria tributária, repercutindo em verdadeiro abuso da
Administração Pública e escusa ilegal de seu dever funcional de buscar a verdade
material no lançamento tributário ".
Citando o art. 142 do CTN e o art. 150 da Constituição Federal, de 1988, afirma que o
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, representa início de prova, entendendo ser dever da
Fazenda Pública verificar a ocorrência do fato gerador, vedada a exigência de tributo
sem lei que o estabeleça ou sobre base diversa da garantida constitucionalmente.
Corroborado por jurisprudência e doutrina aduz que “renda consubstancia acréscimo
patrimonial”, concluindo que ser imprescindível a presença deste para a tributação da
renda, com base também no art. 43 do CTN, enfatizando que lei ordinária não poderia
enunciar outro conceito de renda e que a administração pública não pode se escusar de
verificar a efetiva existência de acréscimo patrimonial.
Transcreve ementas de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes, onde o
lançamento fundamentado exclusivamente em depósitos bancários foi julgado
improcedente.
Suscita que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, seria inconstitucional por prever,
segundo o seu entendimento, novo fato gerador de obrigação tributária. Por conseguinte,
o lançamento também seria inconstitucional e nulo por não haver sido verificado
qualquer acréscimo patrimonial oriundo de depósito bancário.
Considera não razoável exigir que pessoa física disponha dos comprovantes de todas
operações que realizou nos últimos cinco anos, afirmando que tal previsão conferiria
poderes ilimitados à administração pública, pois os contribuintes nunca conseguiriam
comprovar todas as operações bancárias praticadas, afirmando que se estaria tributando
o patrimônio do contribuinte e não a sua renda.
Alega ter havido comprovação de R$ 485.000,00 de depósitos bancários por meio dos
seguintes documentos:
- R$ 120.000,00 consignados na escritura de fl. 24, lavrada em 23/05/2003;
- R$ 325.000,00 pagos pelo Sr. Darci Souza, entre 2000 e 200l, conforme depoimento
de fl. 40;
- R$ 40.000,00 de honorários advocatícios pagos pelo Sr. Igor Augusto Souza,
conforme depoimento de fl. 56 e cópias de cheques de fls. 137 a 155.
Ressalta que as declarações prestadas em Juizo ou perante autoridades policiais têm
tanta força e credibilidade quanto qualquer outro documento.
Insurge-se contra a consideração como depósito de origem não justificado, créditos com
histórico de “Transf. MMA Titularidade”, no montante de R$ 24.300,12, especificados
em planilha à fl. 223.
Assim, do montante dos depósitos questionado no lançamento, R$ 646.860,11,
considera que somente R$ 138.459,99, equivalentes a R$ 5.700,00 mensais, não foram
devidamente comprovados e seriam provenientes de sua atividade de advogado, a qual
necessitaria que por sua conta pessoal passem valores que não lhe pertencem, tais como
custas judiciais e despesas, pagas por ele e reembolsadas pelos clientes, inclusive as de
viagem.
Protesta contra a cobrança da multa de 150%, alegando ter prestado todos os
esclarecimentos solicitados, além de não ter praticado qualquer infração à legislação
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

tributária e de não ter sido trazido aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Afirma que as solicitações de comprovação da origem dos depósitos bancários e de
esclarecimentos adicionais foram atendidas conforme fls. 15 a 32 e 37, respectivamente,
e que em nenhum momento tentou protelar a fiscalização.
Alega ter a autoridade autuante nítida intenção de autuá-lo, independente dos
documentos apresentados, conforme transcrições de solicitações e de trechos do Temo
de Encerramento, que julgou descabidos, jocosos, irônicos e inoportunos.
Suscita que os argumentos do agente fiscalizador não têm conteúdos lógico,
constituindo-se em mera retórica para simular a prática de ato ilícito ou doloso, que de
forma alguma considera haver cometido.
Transcreve jurisprudência administrativa para corroborar sua afirmação de que meros
indícios não são suficientes para a caracterização do intuito de fraudar.
Finaliza voltando a solicitar nulidade do lançamento.
No julgamento da impugnação, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação
e manteve integralmente o lançamento.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente enfrenta a decisão da DRJ reiterando
os mesmos argumentos aduzidos na impugnação.
Muito bem.
Com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por inexistência de
mandado de procedimento fiscal, não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, consta no Termo de Início da Fiscalização (e-fls. 02/03) que
“Conforme previsão contida na Portaria RFB 11.371/2007 foi emitido o MPF de
fiscalização 0910200-2008-00618-1, cuja ciência poderá ser feita pelo contribuinte no sítio
da RFB na Web sob o código de acesso 10600026;”
Nesse momento, entendo é esclarecedor o excerto voto condutor da decisão
recorrida, abaixo transcrito:

[...]
Com o advento da Portaria RFB no 11.371, de 2007, foi criado o MPF exclusivamente
digital (MPF-e), em substituição ao MPF emitido em papel, com assinatura mediante
certificado digital da autoridade outorgante a partir de 01/01/2008.
“Art. 43 O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de 1 a Ill desta Portaria."
Assim, a ciência ao contribuinte se dará por meio de termo de início ou documento
equivalente, contendo código de acesso à internet do MPF para ser consultado/impresso
na página eletrônica da Receita Federal do Brasil, a qualquer momento. A ciência do
MPF será efetuada por intermédio da publicação na internet, não sendo mais necessário
apresentar o documento impresso do MPF no inicio da ação fiscal.
“Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.
532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal".
Adicionalmente, foi modificada a Portaria que determinava que o MPF deveria constar
do processo administrativo fiscal, excluindo essa exigência e prevendo que o MPF
permanecerá disponível na Intemet para consulta dos julgadores ou interessados se
necessário, mediante o código de acesso disponível do termo de início.
Portaria anterior:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

"Art. 19. Os MPF emitidos e o demonstrativo de que trata o § 23 do art. 13, incluindo as
modificações efetuadas no curso do procedimento fiscal, constarão no processo
administrativo fiscal que venha a ser formalizado e convalidarão o procedimento fiscal
em si.”
Texto atual, Portaria RFB no 11.371, de 2007:
"Art 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o. parágrafo
único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente."

No que diz respeito à prejudicial de decadência, mais uma vez razão não assiste ao
Recorrente.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 24/09/2008 e se refere aos anos-
calendário 2003 e 2004.
É cediço que o fato gerador do imposto de renda pessoa física é complexivo, ou
seja, aperfeiçoa-se apenas no último dia de cada ano, momento em que se pode apurar a exata
quantia devida.
Ademais, nos termos do Enunciado 38 de Súmula CARF, de natureza vinculante,
o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
Assim, para o ano-calendário mais distante, 2003, o fato gerador do IRPF
consolidou-se em 31/12/2003, permitindo o respectivo lançamento de eventuais créditos
tributários a partir de 01/01/2005, iniciando-se, portanto, o quinquênio decadencial em
01/01/2005, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme a inteligência do art. 173, I, do CTN.
Quanto ao mérito propriamente dito, ou seja, nulidade da tributação de depósitos
bancários pelo IRPF; ilegalidade da tributação pelo IRPF com base em mera presunção, pois o
art. 42, da Lei n° 9.430/96, representa início de prova favorável à Administração Pública, e não
um fim em si mesmo; comprovação das origens dos recursos movimentados em contas bancárias
e da não-exclusão de valores não-tributáveis da autuação fiscal; e inaplicabilidade da multa de
150%, confirmo e adoto as razões de decidir da decisão recorrida, a teor do permissivo
regimental do art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de
junho de 2015, tendo em vista que o Recorrente não aduz novas razões de defesa perante a
segunda instância:

Depósitos bancários sem origem – Legislação
Quanto à alegação de impossibilidade de lançamento de imposto de renda, com
fundamento somente na existência de depósitos bancários, cumpre dizer que a
tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em conta
corrente, cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, c/c art. 4° da Lei n° 9.481, de I997:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idôneo, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1 ° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferida ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que nao houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa ƒisica ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R3 12. 000, 00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, nao ultrapasse o valor de R$ 80. 000,00 (oitenta
mil Reais)."
O dispositivo legal acima estabeleceu que há omissão de rendimentos e determina o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão.
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, o
contribuinte deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata
de simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de
transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que
proporcionaram os depósitos. Afinal, é ele, o contribuinte, que participa diretamente do
negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um
instrumento f0m1al que constitui prova documental da sua realização (recibo, contrato,
escritura, nota fiscal, etc.).
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento probatório de que a origem daquele
ingresso de recursos já foi tributada ou não é fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda
de atividade tributável.
Ressalte-se que, ao contrário do alegado, não é a totalidade dos depósitos que é
questionada, pois se o contribuinte, dentro do ano-calendário, possuiu depósitos
bancários inferiores a RS 12.000,00 cujo total não ultrapassou a R$ 80.000,00, não está
sujeito a prestar esclarecimentos sobre a sua origem. Ademais, no presente lançamento,
não foram questionados os créditos bancários de valor inferior a R$ 1.000,00.
Das provas
A legislação do processo administrativo fiscal determina que toda a prova documental
deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no art. 16, Ill e § 4°, que foi
acrescido ao artigo 16 do Decreto n.° 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir " (Grifos acrescidos)
No entanto, de dados concretos, o contribuinte somente trouxe a escritura de venda de
apartamento de fls. 23 e 24, no valor de R$ 120.000,00, cujos depósitos a ela referentes,
no montante de R$ 119.182,00, identificados pela autoridade fiscal com base nos
documentos de fls. 53 a 58 e cópia de cheques de fls. 156 a 164 e 167 a 169, obtidos nos
autos judiciais, já foram considerados justificados, conforme demonstrativo de fls.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

177/178 e descrição existente no último parágrafo da fl. 09 do Termo de Verificação
Fiscal.
Note-se que o fato de a autoridade autuante ter se valido de provas, que sequer foram
apresentadas diretamente pelo fiscalizado, denota sua intenção de apurar devidamente
os fatos, não prevalecendo a afirmação do litigante acerca da existência de “nítida
intenção do Auditor em autuar 0 impugnante independentemente dos documentos
apresentados Em relação aos valores discriminados nos extratos bancários como “Transf
MMA Titularidade ", especificados em planilha à fl. 223, correto foi o posicionamento
adotado pela autoridade autuante em considerá-los sem origem justificada, uma vez que
o contribuinte não apresentou nenhuma outra conta corrente de sua titularidade que
pudesse justificar tais transferências. É importante esclarecer que o inciso 1, do art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, ao prever a exclusão, na determinação da receita omitida, de
créditos bancários decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física, pretendeu evitar a dupla tributação, de valores já considerados na análise da outra
conta corrente, o que evidentemente não ocorreu no presente caso, onde somente foram
avaliados os créditos bancários existentes na conta corrente n° 105.286-1, da agência
053-1 do Banco Bradesco.
As demais alegações do litigante são genéricas, pretendendo justificar valores
creditados em sua conta corrente nos anos-calendário de 2003 e 2004, com rendimentos
auferidos nos anos-calendário de 2000 e 2001, que teriam permanecido em seu poder
em moeda corrente. No entanto tal procedimento, além de incomum e não usual, não
consta das declarações originais apresentadas e nem mesmo está corroborado pelas
declarações retificadoras, apresentadas em 19/04/2007 - fls. 07 a 12, após, inclusive, da
decisão judicial que compartilhou dados com a Receita Federal - fls. 14 a 16, porque
nelas o contribuinte deixou de dispor de apenas R$ 70.000,00 em moeda corrente em
2003 e de RS 15.500,00 em 2004, valores bem inferiores aos depósitos sem origem
apurados no lançamento. Adicionalmente, nos extratos de fls. 102 a 131, não se verifica
grandes depósitos no início do ano-calendário e saques no final, que permitissem
justificar a posse de moeda corrente em 31/12/2003 e 31/12/2004, conforme
consignados nas declarações de ajuste retificadoras.
Em relação aos R$ 40.000,00 alegados como referentes a honorários advocatícios pagos
pelo Sr. Igor Augusto Souza, conforme depoimento de fl. 56 e cópias de cheques de fls.
137 a 155, não trouxe qualquer contrato ou recibo que permitissem certificar a origem
suscitada. A declaração prestada pelo depositante à fl. 56, afirmando tratar-se de
honorários de ação de paternidade movida por terceiros contra o seu avô, além de não
estar corroborada pelo respectivo contrato, não encontra respaldo na declaração prestada
pelo pai do depositante, Darci Souza, na qual afirma que os honorários da referida ação
foram pagos em 2000 e 2001, fls. 29 a 32 e 38 a 40. Além disso, na consulta ao site do
Poder Judiciário do Paraná, não foi encontrado qualquer processo, nos anos-calendário
de 1999 a 2004, tendo como partes Igor Augusto Souza ou Vladimir Pascoal, e os que
Darci Souza figura como parte, não se referem a questionamentos de patemidade, além
de o fiscalizado não constar como advogado.
Ressalte-se que dentre os processos de 2° grau, no Poder Judiciário do Paraná, nos quais
o fiscalizado figura como advogado, não foi possível identificar qualquer um em que a
parte fosse o Sr. Darci Souza ou Darci de Souza.
Dessa forma, por não haver sido comprovado que os RS 40.000,00 pagos pelo Sr. Igor
Augusto Souza se referem a honorários advocatícios, mantém-se o lançamento desses
valores como depósitos bancário cuja origem não foi comprovada.
Tendo em vista a não-aceitação dos valores suscitados como comprovados pelo
contribuinte, toma-se incabível a alegação de que somente R$ 138.459,99, equivalentes
a R$ 5.700,00 mensais, não teriam sido devidamente comprovados, atribuindo como
origem destes valores decorrentes de sua atividade de advogado, mas que não lhe
pertenciam, tais como custas judiciais e outras despesas, pagas por ele e reembolsadas
pelos clientes, inclusive as de viagem. Ademais, mesmo que restassem somente cerca de
R$ 5.700,00 sem justificativa de origem, isso não implicaria sua aceitação, por ausência
de previsão legal para adotar-se tal posição, além de que, em se tratando de despesas a
serem reembolsadas, o contribuinte deveria ter tal controle, nem que fosse para cobrar
de seus clientes o valor a ser reembolsado.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000619/2008-40

Da multa de oficio qualificada
Quanto à multa de oficio qualificada, deve ser ressaltado que, em razão de não ter
havido aplicação da multa agravada, aplicável no caso de não atendimento a intimações,
desnecessária a apreciação das alegações efetuadas acerca do fornecimento dos
documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
Cumpre esclarecer que o dolo é a vontade consciente orientada para um determinado
resultado buscado pelo agente, e, sendo de natureza subjetiva, se não for confessada, só
pode ser perquirida através da sua manifestação exterior.
Nesse sentido, no presente caso, considera-se perfeitamente caracterizada a conduta
dolosa do contribuinte, quando se compara o valor dos rendimentos tributáveis
declarados, nos anos-calendário de 2003 e 2004, respectivamente R$ 45.920,00 e R$
36.450,00, com as infrações apuradas de R$ 471.170,06 e R$ 175.690,05. A magnitude
das diferenças e a reiteração constituem provas irrefutáveis no sentido de afastar
qualquer possibilidade de caracterizá-las como mero erro, fazendo com que se conclua
tratar-se de conduta intencional. A omissão de quase a totalidade dos seus rendimentos,
declarando apenas íntima parcela do que efetivamente auferiu, fez com que deixasse de
recolher os tributos devidos em montante significativo.
Além disso, as alegações acerca da não obrigatoriedade de possuir comprovantes da
origem de depósitos bancários mostra-se incabível quando se verifica que o contribuinte
já foi autuado por omissão de rendimentos com base em depósitos bancários sem
comprovação de origem, nos anos-calendário de 1998 e 1999, processo n°
10930.000049/200l- 12, que lhe foi cientificado em 04/12/2003. Portanto, ao menos a
partir de dezembro de 2003, em seu próprio interesse, deveria ter se precavido de outras
autuações guardando os comprovantes das operações que ensejaram créditos bancários.
O contribuinte também foi autuado por variação patrimonial a descoberto no ano-
calendário de 1995, processo n° 10930.002952/2001-18.
Dessa forma, tendo sido caracterizada a conduta dolosa do contribuinte, cujo objetivo
foi a supressão reiterada de recolhimento de tributos devidos, correta a aplicação da
multa qualificada.
Pelo exposto, não tendo o contribuinte comprovado qualquer de suas alegações, apesar
de ser do seu interesse e responsabilidade, por expressa previsão legal de inversão do
ônus da prova constante no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, mantém-se integralmente o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada e a aplicação
da multa de oficio qualificada.
Especificamente em relação à presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.
9.430/1996 – que trata como omissão de receita ou de rendimentos os depósitos bancários de
origem não comprovada pelo Contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório e autoriza a
cobrança do imposto de renda sobre tais valores – importa esclarecer que se trata de matéria já
pacificada no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme o entendimento firmado no RE
855.649, com repercussão geral reconhecida (Tema 842), que fixou a seguinte tese: “O art. 42 da
Lei 9.43/1996 é constitucional”.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento,
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital